Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. MANUTENÇÃO. CRÉDITOS NÃO PREFERENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PARTE INCONTROVERSA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.Consideradas tanto a ciência eletrônica quanto a ciência por meio do DJ-e, não houve transcurso do prazo de 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento. Alegação de intempestividade rejeitada.
2. A penhora de créditos não preferencias não retira a ordem de prioridade dos preferenciais, e apenas o que restar é que será objeto de pagamento dos demais, conforme a ordem cronológica de penhora.
3. Em decorrência do julgamento parcial de mérito, o cumprimento de sentença se processa provisoriamente em relação à condenação do agravante ao pagamento de quantia incontroversa e, não, quanto à condenação imposta na sentença de ID 96230450, proferida em 28/6/2021 (e nem poderia, por força do efeito suspensivo ex lege decorrente da interposição de apelação).
4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser fixada quando demonstrada a má-fé processual, o que não ocorreu no caso em exame.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.